Tribunal: TJSP
Processo: 1011150-49.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Embargos a execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2021. Descumprimento de postura municipal (artigo 3o, II, do Decreto Municipal 10.539/2016). Alinhamento e retirada de cabos de postes de energia elétrica. Fiscalização por empresa privada. Ilegal delegação do poder de polícia. Falta de notificação da embargante. Nulidade do processo administrativo.

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Embargos a execução fiscal. Multa administrativa. Exercício de 2021. Descumprimento de postura municipal (artigo 3o, II, do Decreto Municipal 10.539/2016). Alinhamento e retirada de cabos de postes de energia elétrica. Fiscalização por empresa privada. Ilegal delegação do poder de polícia. Falta de notificação da embargante. Nulidade do processo administrativo. Recurso denegado.